Tribunal: TJES
Processo: 5000663-54.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000663-54.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CLEANDERSON RODRIGUES LOPES

COATOR: 2ª Vara Criminal de Conceição da Barra

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5000663-54.2026.8.08.0000

APELANTE: CLEANDERSON RODRIGUES LOPES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA E RESTABELECIMENTO DE REGIME.

1. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME.
Matéria afeta ao Juízo da Execução Penal. Via adequada: Agravo em Execução (art. 197 da LEP). Inviabilidade de análise per saltum via Habeas Corpus. Supressão de instância configurada. Não conhecimento neste ponto.

2. INDÍCIOS DE AUTORIA (FUMUS COMISSI DELICTI).
Alegação de
hearsay testimony
(testemunho de "ouvir dizer"). Não acolhimento. Relatórios de investigação policial e depoimentos que apontam o paciente como líder de facção criminosa (PCV) e mandante dos crimes. Autoria intelectual em organizações criminosas que se demonstra por elementos indiciários e de inteligência. Inviabilidade de dilação probatória na via estreita do
writ
.

3. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
Fundamentação idônea baseada na gravidade concreta do delito e no
modus operandi
. Execução motivada por dívidas de tráfico e disputa territorial. Divulgação de imagens das vítimas em redes sociais ("figurinhas") para incutir temor na comunidade. Periculosidade social evidenciada. Risco de reiteração delitiva. Não ocorrência de violação às Súmulas 718 e 719 do STF.

4. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
Circunstâncias que, por si sós, não obstam a manutenção da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5000663-54.2026.8.08.0000

APELANTE: CLEANDERSON RODRIGUES LOPES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Considerando os fatos apresentados, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
CLEANDERSON RODRIGUES LOPES
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal de Conceição da Barra/ES.

Consta dos autos que o Paciente teve sua prisão preventiva decretada em 16/01/2026, no âmbito da Ação Penal nº 5001594-46.2025.8.08.0015, pela suposta prática, na condição de mandante, dos crimes de homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado, motivados por disputas de tráfico de drogas.

O Impetrante alega, em síntese:
(i)
ausência de indícios suficientes de autoria, sustentando que a acusação se baseia em testemunhos de "ouvir dizer" (
hearsay testimony
);
(ii)
ilegalidade da regressão cautelar de regime, por falta de provas; e
(iii)
fundamentação inidônea da custódia, calcada na gravidade abstrata do delito, violando as Súmulas 718 e 719 do STF.

A liminar foi indeferida pelo relator originário. (ID. 17893054)

Posteriormente, as informações foram prestadas pela autoridade coatora noticiam que a denúncia foi recebida e a prisão é necessária para a garantia da ordem pública, dada a periculosidade da organização criminosa envolvida (PCV). (ID 17981451)

Após, a Procuradoria de Justiça por meio do Parecer, opina pelo conhecimento parcial e, no mérito, pela denegação da ordem. (Id. 18212236)

I. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Inicialmente, conheço parcialmente da impetração.

No tocante ao pleito de revisão da decisão que determinou a regressão cautelar de regime, verifico tratar-se de matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, uma vez que nos termos do art. 197 da Lei de Execução Penal, a via adequada para impugnação é o recurso de Agravo em Execução.

Assim, a análise direta por este Tribunal, sem a prévia utilização do recurso cabível e sem a demonstração de teratologia, configuraria indevida supressão de instância.

Portanto, não conheço do pedido referente à regressão de regime.

Posteriormente, passo à análise dos fundamentos da prisão preventiva na parte conhecida.

II. DO MÉRITO

De início, a defesa sustenta a ausência de
fumus comissi delicti
, alegando que a imputação de autoria intelectual ao Paciente baseia-se em “ouvir dizer”. Contudo, a análise dos autos revela elementos concretos que ultrapassam a mera conjectura.

Nesse sentido, o relatório de investigação policial acostado aos autos descreve a estrutura hierárquica da organização criminosa (PCV) na região, apontando o Paciente, vulgo "Nego Xonga", como a liderança estratégica que detém o poder de mando sobre os executores diretos, identificados visualmente pela vítima sobrevivente.

Vale ressaltar, que em crimes de mando, praticados no âmbito de organizações criminosas complexas, a prova da autoria intelectual raramente é direta (testemunha ocular da ordem), construindo-se através de elementos indiciários e de inteligência policial que demonstram o domínio do fato.

Portanto, nesta fase processual, vigora o princípio da confiança no juiz da causa, onde não cabe, na via estreita do
Habeas Corpus
, o revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório para desconstituir os indícios de autoria colhidos no inquérito, conforme pacífica jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores.

Quanto ao
periculum libertatis
, a decisão encontra-se devidamente fundamentada na
garantia da ordem pública,
uma vez que, a gravidade concreta do delito é evidente: trata-se de execução sumária, motivada por disputas de tráfico, com audácia demonstrada pela divulgação de imagens do corpo da vítima em redes sociais ("figurinha" de WhatsApp) para impor terror à comunidade.

Tais circunstâncias evidenciam a periculosidade social do agente e o risco real de reiteração delitiva, justificando a medida extrema para interromper a atuação da organização criminosa. As condições pessoais favoráveis, ainda que existissem, não teriam o condão de, por si sós, revogar a prisão quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Verifica-se, portanto, que a decisão não se pauta na gravidade abstrata do tipo penal, mas sim nas circunstâncias fáticas do caso concreto, não havendo violação às Súmulas 718 e 719 do STF.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO PARCIALMENTE
da ordem e, na parte conhecida,
DENEGO-A
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o
E.
Relator, para denegar a
Ordem
.

É como voto.